Tribunal: STF
Processo: RE 1468612
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO. FALECIMENTO DO IMPETRANTE ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.